Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEVER DE INDENIZAR. CUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SÚMULA 387 STJ. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE PENSÃO MENSAL. INDEVIDA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. VÍTIMA OCUPANDO A MESMA ATIVIDADE LABORATIVA. ART. 950, CC. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: "Como se depreende do breve relatório, pretende o autor ser indenizado por danos materiais e morais derivados de acidente de trânsito supostamente causado pelo requerido".
1. Apelação interposta pelo réu e apelação adesiva interposta pelo autor, contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos, e improcedente o pedido de pensão vitalícia. 1.1. Nesta sede, o réu apela pedindo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado por danos morais e danos estéticos para R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. 1.2. Recurso de apelação adesivo interposto pelo autor pela reforma da sentença. Requer a majoração do quantum indenizatório por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e a fixação de pensão vitalícia com base no salário mínimo, acrescido de 13o salário, em razão da perda definitiva parcial da capacidade laborativa.
2. Embora o requerido alegue culpa da vítima pelo acidente, a responsabilidade do réu já foi dirimida pelo processo criminal que o condenou por dirigir sob influência de álcool (CTB, art. 306), por homicídio culposo (CTB, art. 302) e lesão corporal culposa (CTB, art. 303) na direção de veículo automotor. 2.1. O cerne da controvérsia consiste em examinar se o autor faz jus à indenização por danos estéticos, morais e à pensão vitalícia, bem como, em caso positivo, determinar o quantum.
3. Dos danos estéticos. 3.1. “O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa” (DINIZ apud TARTUCE, Flávio. Responsabilidade Civil. 2. ed. Forense, 2020. p. 494). 3.2. O laudo pericial concluiu que a vítima foi acometida, em razão do acidente, no que tange à mobilidade, por “sequela anátomo-funcional (invalidez) em membro superior esquerdo tipo permanente, parcial e incompleta (leve)” e, na aparência, por “prejuízo estético estimado em ‘importante’ (22 em 50 pontos), equivalendo a 44%.”, além disso o laudo concluiu que há nexo causal entre o acidente e as lesões. 3.3. Ficou demonstrado que o autor sofreu uma modificação em sua aparência externa resultante do acidente, ensejando a indenização por danos estéticos. 3.4. Considerando a natureza e a extensão do dano, entende-se por adequada a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada na sentença.
4. Dos danos morais. 4.1. O STJ, de acordo com a Súmula 387, considera lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, considerando que são danos autônomos ao ofendido. 4.2. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade, que gera um constrangimento ou frustração extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4.3. Além do dano físico, o laudo médico pericial aponta dano psicológico que impõe tratamento por período não inferior a um ano e comprometimento parcial da sua qualidade de vida. 4.4. Comprovado o dano à integridade física do autor, à sua saúde mental, à sua qualidade de vida e profissional em decorrência de ato ilícito praticado pelo réu, o dever de indenizar pelos danos morais se faz mister. 4.5. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesada as circunstâncias e consequências do acidente. 4.6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença está de acordo com a extensão do dano, o grau de culpa e a conduta do ofensor.
5. Da pensão vitalícia. 5.1. O artigo 950 do Código Civil, dispõe que “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização (...) incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.". 5.2. O perito médico, em seu laudo, concluiu que “o Requerente apresenta capacidade para o trabalho, porém com restrições relativas aos esforços físicos, tais como: carregamento e levantamento manual de peso e aplicação de força manual”. 5.3. O motofrete, atividade desempenhada pelo requerente, é um serviço remunerado de transporte de pequenas cargas, de modo que a limitação de carregar peso não impede a respectiva atividade, fator corroborado pela manutenção do autor, na data do laudo (2021), no mesmo cargo em que ocupava na data do acidente (2017). 5.4. Não se vislumbra que a lesão sofrida imponha ao réu o ônus de pensão vitalícia, conforme preconiza o art. 950 do CC. 5.5. Precedente do STJ: “3. A invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que, conforme se depreende dos trechos do acórdão recorrido alhures transcritos, não ocorreu na hipótese.” (AgInt no AREsp 1242238, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 22/08/2019).
6. Ambos os recursos improvidos.